Tribunal: TJMT
Processo: 1021063-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021063-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL FACULDADE DO JUIZ -

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE APRESENTA
O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
-
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao
estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

5. O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística .

6. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

7.
Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021063-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e outros

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025196-53.2017.8.11.0041
ajuizada

pelo
BANCO DO BRASIL S.A

rejeitou a exceção de pré- executividade ajuizada pelos agravantes, determinando a expedição de
carta precatória com prazo de 120 dias, visando

a penhora

e demais atos expropriatórios
dos semoventes (554 vacas aneloradas com 36 meses de idade).

Alega que
a decisão merece ser reformada, haja vista
a ausência de juntada do título original requerendo assim a intimação do Banco para indexar o contrato e, não cumprindo a extinção do feito.

Defende que o propósito recursal consiste em estabelecer se os títulos de créditos transferíveis mediante endosso, emitidos por meio físico e não digital (portanto, antes da Lei n. 13.986/2020), devem ou não ter depositada a sua via original em juízo, com o fim de comprovar a manutenção da titularidade do crédito (ante a possibilidade de endosso).

Afirma que tratando-se de um título com a existência vinculada à cartularidade, deve-se exigir a instrução da petição inicial com a sua via original, devido à possibilidade da circulação, comprovando a manutenção da titularidade do crédito pelo BB, o que não foi feito.

Desse modo, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo
a quo
, “ante a constatação do
error in judicando
para, determinar que (i) o exequente apresente a via original da CCB na Secretaria do Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (ii) sob pena de extinção da ação de execução de título, ante a ausência título executivo extrajudicial e prova da titularidade do crédito.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões ofertadas no id nº 233887689 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil, em razão de inadimplemento dos exequentes,

fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 349.910.659, emitida em 7/10/2015, em razão da liberação para a executada Maria do Carmo Santos Ribeiro do valor de
R$ 592.398,10 (quinhentos e noventa e dois mil trezentos e noventa e oito reais e dez centavos
), a ser pago em 5 prestações de R$ 118.479,62 (cento e dezoito mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos),
sendo a primeira parcela vencível em 05/10/2016 e a última em 05/10/2020.

Oposta Exceção de Pré-executividade pelo réu, apontaram a ausência
de juntada do título original requerendo assim a intimação do Banco para indexar o contrato e, não cumprindo a extinção do feito.

O juiz do feito rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o seguinte fundamento:

“
Inicialmente, faço constar que resta desprovida de amparo a tese de obrigatoriedade da exibição da via original do contrato, na forma expressa no art. 425, IV do CPC, segundo o qual:

“ Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;”

Destaco que o sistema processual vigente contempla a regra da presunção de veracidade dos documentos.

(...)

No caso dos autos, limitou-se a excipiente em apenas refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade, buscando se valer desta tese para se imiscuir do seu dever de pagamento.

Considerando que há muito resta superada a premência de juntada da via original do título executivo, notadamente nos dias hodiernos em que o processo é digital, sem ensejo à pretensão da ré quanto ao ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI Nº 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial. 2. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para instruir a ação monitória. [...]” (TJDFT - Acórdão 1434931, 07327431220218070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em análise ao contrato de Id. 9452922, tenho que consta na cédula a assinatura de ambas as partes de forma legível, não havendo dúvidas quanta a anuência acerca das clausulas ali presentes.

Posto isso, a REJEIÇÃO da Objeção de Executividade é a medida que se impõe. (...)”
id nº 230302655

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se o documento que aparelha a execução é apto para tal finalidade.

Acerca da cartularidade, entendo desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando a execução foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título de crédito, devidamente apresentada por advogado.

Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Confira-se:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Igualmente, o Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. Vejamos o teor do art. 425 do CPC/15:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Observa-se que o §2º do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais,
facultando
ao magistrado a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

Destarte, é de clareza hialina a intenção legislativa de permitir a discricionariedade do magistrado de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física.

Uma vez que não houve ressalvas na lei a respeito dos títulos de natureza cambial, tenho que não é razoável o entendimento de que, em se tratando de título endossável, a faculdade do magistrado prevista no §2º se converteria em obrigação.

Isso porque, ambas as normas de regência supracitadas (Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 3º, e CPC/15, art. 425, § 1º), ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico original e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

Logo, a obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

Nesse contexto, acaso a banco agravado promova a circulação do título por certo poderá responder por perdas e danos e litigância de má-fé.

A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo. Assim, não seria possível atribuir-se aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva ou processos derivados, mesmo que, fundada em título de crédito endossável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao
estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5.O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria. 6.
A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo.
7. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável. 8.
A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística
. 9.Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, é legítima a determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2º, do CPC/15. 10. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (
Acórdão 1224304
, 07232387420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Destaquei)

Em tempo, deve-se ressalvar a hipótese em que, instado a apresentar o título original em Juízo, o credor se recusa a exibir o documento ou permanece inerte.

Nessa hipótese, uma vez que a ausência de circulação do crédito é garantida pela previsão legal de manutenção do título original em posse do credor até o esgotamento do prazo da ação rescisória, caso o magistrado de origem julgue necessária a apresentação do título original em cartório ou secretaria, a negativa do credor em cumprir a determinação judicial enseja, de fato, a extinção do processo além de eventuais sanções a depender do caso concreto.

Assim, entendo que é desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

Ademais, sobre o assunto, sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário

possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2º
.”
(negritei)

Mister
se faz esclarecer aos recorrentes que a cédula de crédito bancário que instrui a execução embargada (id nº 9452922) não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do c. STJ.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2.
"O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”.
(REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Nesse sentido já se posicionou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO - CARÊNCIA DE AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA EXPRESSA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUADA, MAS NÃO EXIGIDA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – PREJUDICADO – ENCARGOS DE ANORMALIDADE – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA– RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64
.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004.
Consoante inteligência da Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios fixados 2,20% ao mês, 29,840% ao ano, em percentual superior a 12% a.a. (Súmula nº 382 do STJ), se a taxa contratada encontra-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (REsp nº 1112879/PR, sob o rito de recurso repetitivo). A incidência de Comissão de Permanência resta prejudicado, o seu exame, pois o próprio contrato afasta a sua incidência e a substitui em caso de cobrança judicial pelos índices do IGP-M, portanto excluindo este encargo. Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. O fato de a causa subordinar-se aos ditames da legislação consumerista não significa, necessariamente, que a inversão do ônus probandi seja automática. Assim, descabida a inversão do ônus da prova quando juntado aos autos o contrato que se busca revisar”
. (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade
. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão”.
(AgR 7318/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na lei nº 10.931/2004
.
(TJMT – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – julgado em 26/7/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO
-
TÍTULOEXECUTIVO
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .1.
A
cédula
de
crédito bancário
com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é
título executivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.
2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos. 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.
(Ap 8501/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Nota-se que constou do título os
encargos financeiros incidentes (
id nº 9452922 autos da execução),
estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo (id nº 9452936 – autos de execução), demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, possibilitando a apuração do
quantum debeatur,
traduzindo a liquidez e exigibilidade do título e

autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

O respectivo instrumento contratual não apenas fixa quais os encargos incidiram em relação ao negócio jurídico, como também estabelece os termos iniciais e finais de cada encargo especifico, observando a legislação e jurisprudência pátria.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.291.575/PR, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (art. 543-C, CPC/73) (
Tema 575
), conclui que:
“[...] A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”,
restando o acordão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. [...]

4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Incidência da Sumula 83/STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios, à luz do caso concreto. Precedentes.

6.1 O Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A revisão deste entendimento ensejaria o revolvimento do contrato e do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido. ”

(AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022)

Ainda:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de crédito Bancário.
Discussão acerca da força executiva da cédula de crédito bancária está superada
.
Entendimento do TEMA 576 dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR). Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei 10.931/04
. Título que veio acompanhado de demonstrativo claro de débito, que lhe confere certeza e liquidez. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2247703-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020)

Portanto, o título preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor e assim é certo, líquido e exigível, além de não haver a necessidade da juntada do contrato original.

Ademais, os agravantes não negam a contratação do empréstimo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024